Tribunal: TJSP
Processo: 1501277-21.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furto simples – Falta de provas – Não ocorrência – Manutenção da condenação.
Roubo impróprio – Não configuração – Violência empregada quando já obtida a posse não vigiada dos bens – Desclassificação para furto qualificado pelo concurso de agentes – Majorante admitida.
Penas – Básicas nos pisos – Reincidência – Demonstração – Acréscimo de 1/6 no caso do furto simples – Compensação

Ementa:
Furto simples – Falta de provas – Não ocorrência – Manutenção da condenação.
Roubo impróprio – Não configuração – Violência empregada quando já obtida a posse não vigiada dos bens – Desclassificação para furto qualificado pelo concurso de agentes – Majorante admitida.
Penas – Básicas nos pisos – Reincidência – Demonstração – Acréscimo de 1/6 no caso do furto simples – Compensação integral com confissão no furto qualificado – Preponderância da atenuante – Rendição considerada para a condenação – Súmula 545 do STJ – Possibilidade de Cisão – Art. 200 do CPP.
Regime prisional – Recidiva não obsta adoção do semiaberto – Súmula 269 do STJ – Detração – Fixação do estágio aberto.
Substituição por restritivas de direitos – Cabimento – Agravante não específica – Medida socialmente recomendável.
Parcial provimento ao recurso.